Tribunal: TJDFT
Processo: 0731185-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA INSCRITA PARA CONCORRER A VAGAS DESTINADAS À ESCOLHA DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO, SELEÇÃO E TECNOLOGIA - IBEST. MERO EXECUTOR DO CERTAME. PRELIMINAR ACOLHIDA. SEGUNDA FASE DO CERTAME. ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO. CARÁTER ELIMINATÓRIO. EXIGÊNCIA DO EDITAL. DESCUMPRIMENTO POR PARTE DA CANDIDATA. BANCA EXAMINADORA. DESCLASSIFICAÇÃO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA POR PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DOCUMENTOS APRESENTADOS QUE NÃO CUMPRIRAM CONDIÇÃO PREVISTA NO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. PROVA DOCUMENTAL QUE NÃO ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS E EDITALÍCIAS. SEGURANÇA DENEGADA.
1. A legitimidade passiva, no mandado de segurança, é atribuída à autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, qualquer que seja a categoria e as funções exercidas, responsável pela ilegalidade ou abuso de poder. A correção de suposta ilegalidade não está a cargo da entidade organizadora do certame, que atua com vinculação estrita ao edital, sendo tão somente executora do certame. Preliminar acolhida.
2. O mandado de segurança, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, tem por finalidade proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, nas hipóteses em que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa, física ou jurídica, venha a sofrer violação ou haja justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Como ação judicial de rito sumário especial, exige a pronta juntada com a peça vestibular de prova documental suficiente a delimitar a existência do direito vindicado e sua extensão.
3. Caso concreto em que as normas do edital claramente disciplinaram os critérios que seriam considerados para aprovação de candidato na segunda fase do certame destinado a vagas de conselheiros tutelares do Distrito Federal, entre eles a apresentação declaração de residência de próprio punho, nos moldes estabelecidos no Anexo II do instrumento editalício. Inviável reconhecer que a impetrante tenha direito líquido e certo a ter certificada a prática de ilegalidade/abusividade pela banca examinadora quando ela, não a banca, desatendeu a regras claras e objetivas ao deixar de apresentar documento exigido por todos aqueles que concorreriam às vagas para escolha de membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal. Enfim, por falta exclusivamente imputável à impetrante, deixou ela de demonstrar o cumprimento dos requisitos necessários para ser aprovada na segunda fase do certame. Ora, não cumprindo requisito objetivo disposto no edital do concurso, manifesto que ilegalidade alguma praticou o impetrado.
4. Apenas flagrante ilegalidade do ato administrativo frente à previsão legal e editalícia autoriza a provocação do Poder Judiciário, para fazer cessar os efeitos do ato coator, em respeito ao princípio da legalidade, que o julgador deve observar. Não por outro motivo exigível que o mandado de segurança seja instruído com prova pré-constituída suficiente a evidenciar o ato dito ilegal, especialmente porque a via mandamental não admite dilação probatória para comprovação do direito vindicado e sua extensão.
5. Segurança denegada.